Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-20.2005.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002363-20.2005.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BENEDITO POLICARPO DA SILVA - CPF: 352.569.151-34 (APELANTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (APELADO), JOSÉ CARLOS PEREIRA (APELANTE), VALDIR DOS SANTOS (APELANTE), FRANCISCO ALENCAR BARBOSA (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MPEMT - POCONÉ (APELANTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS PEREIRA (APELADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS (APELADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 350.045.099-72 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 048.499.651-72 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 048.499.651-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORIDO – ÓBITO – ART. 107, I DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM O ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO MINISTERIAL PARA RECRUSDECIMENTO DA PENA COM APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO E CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA QUEREM EXPLÍCITOS, QUER IMPLICITAMENTE, QUE AUTORIZAM A NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA – ESCORREITO O FENÔMENO DA
EMENDATIO LIBELLI
NESTE SEGUNDO GRAU – RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO ATRIBUÍDA NA EXORDIAL – EXASPERAÇÃO DEVIDA DA PENA – PLEITO DEFENSIVO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA –CABIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO DECLARADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA PENA E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

A existência, nos autos, de certidão de óbito comprovando a morte de um dos apelados, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade do referido réu, nos termos do art. 107, do Código Penal, com a consequente prejudicialidade do exame das teses recursais deduzidas contra si.

Incabível acolher o pleito de
absolvição
, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que a confissão extrajudicial corroborada com o depoimento de testemunhas, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Se os fatos narrados na denúncia, quer explícita, quer implicitamente, autorizam a nova definição jurídica atribuída, escorreito o fenômeno da
emendatio libelli,
mesmo porque o réu se defende dos fatos e não da tipificação atribuída ao delito em caráter precário quando do oferecimento da exordial acusatória. Ademais se comprovada a continuidade delitiva é impositivo o seu reconhecimento e consequente recrudescimento da dosimetria penal. Pena readequada.

O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe, na espécie, porquanto ficou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
José Carlos Pereira
e

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com finalidade de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que
julgou procedente
a exordial acusatória para condenar
José Carlos Pereira

pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 CP) a pena de 2 anos de reclusão, condenou também
Valdir dos Santos
pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) à pena de 2 anos de reclusão, ambas penas impostas a serem cumpridas inicialmente no regime aberto, além da condenação a ambos condenados ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 83132444, pp. 1-5).

O Ministério Público em suas razões busca a reforma da dosimetria penal para que seja reconhecida a causa de aumento do exaurimento delitivo igualmente a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal, ante a comprovação de que os acusados reiteraram a conduta delitiva ainda que não descritos na denúncia, embora devidamente descrito nos fatos a eles relacionados (Id. 8313308, pp. 1-8).

Nas razões recursais a defesa de José Carlos Pereira pugnou a absolvição do delito de corrupção passiva sob o argumento da insuficiência probatória. Alternativamente, requereu o reconhecimento da prescrição punitiva estatal (Id. 8313341, pp. 1-6).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se a sentença nos termos em que prolatada (Id. 8313344, pp. 1-4).

Já a defesa ao contrarrazoar ao recurso ministerial, postulou pelo
desprovimento
do recurso acusador [Id. 88403965, pp. 1-6).

Sobreveio aos autos a notícia do falecimento do recorrido Valdir dos Santos (Id. 109494983 - p. 1).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
desprovimento
do recurso defensivo, e
provimento parcial
do recurso ministerial, assim sintetizando seu entendimento:

“Corrupção ativa e corrupção passiva (art. 333 e 317, ambos do CP). Preliminar PGJ: Extinção da punibilidade do apelado Valdir dos Santos por óbito. Irresignação Defensiva: 1. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante José Carlos – 2. Pretendida a extinção da punibilidade pela prescrição – Impossibilidade – lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível é inferior ao prazo prescricional previsto. Irresignação Ministerial: 1. Pretendido reconhecimento da majorante do artigo 333, parágrafo único, do CP e o reconhecimento da continuidade delitiva ao apelado Valdir – Prejudicado – prejudicada a análise do pleito ante o falecimento do apelado – 2. Pretendido o reconhecimento da majorante do art. 317, § 1o, do CP e o reconhecimento da continuidade delitiva ao apelado José Carlos – Possibilidade – comprovada a presença da mencionada majorante e da continuidade delitiva, bem como narradas na peça exordial, faz-se mister a
emendatio libelli
em segunda instância.
Pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do recurso ministerial”

(Id. 110277470).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DE UM DOS APELADOS.

Conforme se infere da certidão constante no Id. 89131951 p. 1, sobreveio aos autos a notícia de falecimento do apelado
Valdir dos Santos
com juntada da certidão de óbito encartado no Id. 109494983.

Vê-se do referido documento que o acusado faleceu em 23.4.2019, fato este que esvazia o objeto do recurso ministerial com relação a ele, em face da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente.”

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado”
(STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade do apelado
Valdir dos Santos
, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do Código de Processo Penal, e, por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recurso ministerial com relação a ele.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se a seguinte narrativa da exordial acusatória:

“(...) Durante o ano de 1999/2000, em datas não precisadas, no 15o Ciretran, nesta cidade e comarca (Poconé), JOSÉ CARLOS PEREIRA e AUGUSTO ADEMAR DE PINHO, funcionários públicos do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, receberam vantagem indevida, em razão de sua função, que lhes era oferecida (...) por FRANCISCO ALENCAR BARBOSA e VALDIR DOS SANTOS, que exerciam função de despachantes deste Município. Apurou-se QUE JOSÉ CARLOS PEREIRA exercia a função de chefe do Ciretran de Poconé e que Augusto Ademar de Pinho era o digitador da autarquia e, juntos recebiam dos despachantes vantagem pecuniária para facilitar a expedição de documentos de veículo que, consoante as normas do Departamento de Trânsito, não poderiam ter sido expedidos. Os funcionários públicos, mediante o recebimento da vantagem, utilizam autos de vistoria de outro Estado da Federação, não exigia efeito suspensivo das multas para liberação da documentação, relevavam irregularidades, como rasuras de documentos. Apurou-se que Francisco de Alencar Barbosa oferecia aos funcionários públicos uma média de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais) para liberação de cada documento, mesmo não havendo laudo do Inmetro por mudanças de características. Os indiciados Augusto e
José Carlos chegaram a ligar para o despachante Valdir dos Santos, oferecendo para formalizar processos irregulares, o que foi prontamente aceito por Valdir que, em troca da “facilitação”, prometia vantagem pecuniária aos funcionários públicos indiciados, sendo que a propina variava de acordo com a dificuldade da regularização do documento público
. Os fatos se repetiram durante todo o período de 1999 a 2000, sendo que ensejaram processo administrativo que resultou na demissão dos funcionários públicos (...)”
(Id. 8312918, pp. 1-2).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, julgou procedente a denúncia para condenar
José Carlos Pereira
à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317, do CP, e,
Valdir dos Santos
à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333, do CP.

Passa-se a apreciar as insurgências recursais.

Do recurso defensivo do acusado José Carlos Pereira

Conforme relatado, inconformada, a defesa propôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória para ancorar edito condenatório, alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição punitiva
.

No entanto, consoante bem delineado pelo juízo de primeiro grau a prática do crime de corrupção passiva encontra-se escorado nas mais sólidas provas constantes dos autos.

Veja-se que muito embora o apelante tenha negado a autoria delitiva e busque a todo custo eximir-se da responsabilidade penal, apontando a autoria delitiva ao Augusto Ademar Pinho – ex-funcionário do Ciretran -, sua versão está totalmente controversa, desprovida de credibilidade e em descompasso com as demais provas existentes nos autos, bem como em seus próprios relatos perante a Corregedoria do Ciretran os quais confessa a prática delitiva.

“com relação aos recibos que apresentam algum tipo de adulteração alguma restrição contra a veículo, caso não houvesse dava prosseguimento normal; que com relação aos processos cuja taxa não foram recolhidas inclusive permanece dentro do processo, tem a informa que foram feitos com a sua autorização e o recolhimento deveria ser feito posteriormente não o sendo por vezes por fala de comparecimento da pessoa

que o pediu e por vezes por não ter o montante disponível até o momento; que quando o usuário entrava com um recurso o documento não podia ser expedido, pois o sistema constava impedimento por existência de multa e pra que o documento pudesse ser expedido tirava-se uma guia de multa e utilizando-se do número do controle, o sistema liberava a expedição do documento/ e com relação aos laudos de vistoria e demais laudos vindos de outro Estado os mesmos eram verificados por Augusto
(Id. 8312932, pp. 6-7).

Saliente-se, portanto, que ao ser ouvido no PAD, o ora apelante José Carlos relatou as irregularidades que eram praticadas sob sua autorização, na emissão de documentos e taxas no Ciretran da Comarca de Poconé (Id. 8312940, p. 140).

Ademais, no mesmo sentido foram as declarações de
Augusto Ademar de Pinh
o
, que foi investigado nos autos, mas não foi denunciado em razão de seu falecimento, contudo, nas duas oportunidades em que foi ouvido no PAD, apontou a autoria delitiva ao Chefe do Ciretran daquela Comarca, ora apelante José Carlos – “(...) –
que as irregularidades apontadas no relatório era de responsabilidade do chefe do posto
(...)- (Id. 8312933, pp. 1-2).

Conforme se infere dos autos as declarações de
Elias Francisco da Silva
e
Roberto Almeida Gil
, seguiram no mesmo sentido.

Portanto, não remanescem dúvidas acerca da comprovação da materialidade do delito e sua autoria, não cabendo razão à defesa para reforma da sentença no sentido de absolver o apelante José Carlos do delito de corrupção passiva.

Quanto ao pleito defensivo pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva analisarei após examinar o recurso ministerial.

Do recurso ministerial – pedido pelo reconhecimento da causa de aumento do § 1o do art. 317 do Código Penal e reconhecimento da continuidade delitiva

Irresignado o órgão acusador busca o reconhecimento da majorante prevista no § 1o do art. 317 do Código Penal e da continuidade delitiva para majoração da pena aplicada aos réus.

À exceção de Valdir que teve declarada a extinção da punibilidade em razão do falecimento e por decorrência lógica, a prejudicialidade do recurso ministerial, entendo que razão assiste ao órgão ministerial.

O § 1o do art. 317 do Código Penal dispõe:

“Art. 317: Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

§ 1.o - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional”

Extrai-se da exordial acusatória que
“
os funcionários públicos, mediante o recebimento da vantagem, utilizavam autos de vistoria de outro Estado da Federação, não exigia efeito suspensivo das multas para liberação da documentação, relevavam irregularidades, como rasuras em documentos”
e que
o delito de corrupção passiva
“se repetiram durante todo o período de 1999 a 2000, sendo que ensejaram processo administrativo que resultou na demissão dos funcionários públicos”
(Id. 8312918, p. 2).

No presente caso, o apelado realmente exercia suas funções junto ao CIRETRAN da comarca de Poconé, usou do cargo para a empreitada criminosa, infringindo, portanto, dever funcional,
ex vi
da parte final do normativo supramencionado.

Logo, entendo escorreita a incidência, na espécie, da referida causa de aumento.

Noutro norte, conquanto, de fato, não constasse da exordial acusatória o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, a bem da verdade, não só se observa a sua referência por meio da descrição na denúncia – da
continuidade delitiva
lá relatados- como também há material probatório suficiente à corroborar a sua ocorrência seja pelos documentos amealhados autos ou pelas próprias declarações de
Elias Francisco da Silva
e
Roberto Almeida Gil
, além com as oitivas no Processo Administrativo Disciplinar – PAD do investigado Augusto Ademar Pinho (falecido), corréus Francisco de Alencar Barbosa (autos desmembrados) e Valdir dos Santos (falecido).

De outro lado, para o seu reconhecimento assinala-se que o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) autoriza o juiz atribuir definição jurídica diversa, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia, possibilidade essa que se estende ao julgador de segundo grau, conforme assegura o art. 617 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, acolho a pretensão ministerial para reconhecer a majorante prevista no § 1o do art. 317 do Código Penal, majoro a pena em 1/3 resultando em 2 anos e 8 meses de reclusão, e reconhecer a continuidade delitiva e exasperar a pena encontrada pelo magistrado singular em 1/6, na qual mostra-se justa e necessária, perfazendo a pena final o total de
3 anos, 1 meses e 10 dias de reclusão
.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade à multa imposta, fixo a pena pecuniária em 20 dias-multa e mantenho o valor de cada unidade em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que diz respeito ao regime, tratando-se de réu primário e inexistindo qualquer mácula às suas circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.

Da prescrição

Nas razões recursais, a defesa do acusado postula pelo reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Com razão.

No caso em apreciação,
diante do
quantum
sancionatório imposto
, cumpre observar, que embora a presente decisão ainda não tenha transitado em julgado para o Ministério Público, o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
,
é medida de rigor
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição (CPP, art. 61), deve ser reconhecida, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa.

A respeito, a prescrição, mesmo depois de provido o recurso acusatório, sem, entretanto, alterar a base concreta para a demarcação do lapso prescricional, regula-se pela pena aplicada.

Consoante brilhante escólio de Frederico Marques,
“
desde que o apelo ministerial vem a ser improvido, ou, ainda que provido, em razão disso não se altere a base concreta para a contagem prescricional, resultaria sem sentido que ainda se devesse levar em consideração a pena abstrata”.
(
in
Elementos de Direito Processual Penal, IV/277).

Nesse desiderato, levando em conta que a pena impingida ao acusado, neste voto, foi fixada em
3 anos, 1 meses e 10 dias de reclusão

a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 8 anos
, nos termos da redação do inciso IV do art. 109 do Código Penal.

Além disso, é importante reconhecer que, entre a data do
recebimento da denúncia

em

17.3.2006
(Id. 8313118) e o dia da
publicação da sentença condenatória em 4.1.2016
(Informação extraída do sistema
Primus
) que é o
próximo marco interruptivo, nos termos do art. 117 do Código Penal, decorreram mais de 8 anos,
daí por que se torna imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Logo, não remanescendo dúvidas que, por qualquer dos ângulos que se examine a questão, efetivamente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção passiva (CP, art. 317) pelo qual José Carlos Pereira foi condenado, mesmo após o provimento do recurso ministerial, com base na pena que lhe foi aplicada neste voto, nada mais resta a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso ministerial
para promover o
emendatio libelli
neste segundo grau, reconhecendo e aplicando a continuidade delitiva e consequentemente majorando a pena e tornando-a definitiva em
3 anos, 1 meses e 10 dias de reclusão
e 20 dias-multa, no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. De outro lado,
dou parcial provimento ao recurso defensivo,
para reconhecer em favor do acusado José Carlos Pereira a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base na pena concreta que lhe foi readequada neste voto,
declarando extinta sua punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022